Tribunal: TJBA
Processo: 0560279-81.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0560279-81.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OLIVEP PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE, JULIANA ALELUIA DE SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação da parte autora, reconheceu a sucumbência recíproca e determinou que os honorários advocatícios fossem calculados sobre o proveito econômico. O embargante alega contradição no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é contraditório ao reconhecer a sucumbência recíproca e, ao mesmo tempo, determinar a manutenção dos "percentuais definidos na sentença", que havia imposto a sucumbência integral à parte autora. III. Razões de decidir 3. A decisão que reconheceu a sucumbência recíproca foi devidamente fundamentada, considerando os aspectos quantitativos e qualitativos do resultado da demanda. 4. Não há contradição no julgado, na medida em que a expressão "mantidos os percentuais definidos na sentença" se refere expressamente à escala de cálculo progressiva dos honorários prevista no art. 85, § 3º, do CPC e não à base de cálculo ou à distribuição da responsabilidade, alteradas pelo acórdão para se adequarem à sucumbência recíproca. 5. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame da causa ou como instrumento para manifestar discordância com o resultado do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n. 0560279-81.2017.8.05.0001 (ID. 90396220), em que figura como embargante MUNICÍPIO DE SALVADOR, e como embargada OLIVEP PATRIMONIAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas.